Tribunal: TJDFT
Processo: 0721938-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS SISBAJUD,RENAJUDEINFOJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram concebidos como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade.
2. O CNJ acrescentou ao sistema SISBAJUD a funcionalidade de repetição programada de ordens de bloqueio, a qual se chama “teimosinha”. O direito do credor em ver seu crédito saldado deve ser prestigiado, inclusive por meio da repetição programada de ordens de bloqueio de valores durante determinado prazo (modalidade “teimosinha”), principalmente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente.
3. No presente caso, a última pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao Juízo conta com quase 3 (três) anos, sendo que, conforme noticiado pelos agravantes, foi realizada em agosto de 2021. Assim, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, as requeridas pesquisas aos sistemas SISBAJUD – com a utilização da ferramenta de repetição automática conhecida como “teimosinha” –,RENAJUD e INFOJUD devem ser realizadas.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a realização de novas pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD – com a utilização da ferramenta de repetição automática conhecida como “teimosinha”, RENAJUD e INFOJUD.